Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1007669-41.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), REGINALDO DOS SANTOS - CPF: 717.763.381-20 (REQUERENTE), FABIO FANTIN SOARES - CPF: 010.190.721-48 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (REQUERIDO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – condenação – nulidade daS PROVAS ORIUNDAS DE FLAGRANTE PROVOCADO E buscas PESSOAL e VEICULAR; DEPOIMENTO EM INQUERITO POLICIAL DESACOMPANHADO DE ADVOGADO E SEM DIREITO AO SILÊNCIO; INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO; ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA; REGIME FECHADO SEM FUNDAMENTAÇÃO;
NÃO EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME -
PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS E ERRO MANIFESTO NA DOSIMETRIA – POSSÍVEL CONTRARIEDADE AO TEXTO DA LEI PENAL – CABIMENTO – JULGADOS DO STJ E TJMT – REJEITADA -
FLAGRANTE PROVOCADO – MENSAGENS DE
WATTSAPP
COM SOLICITAÇÃO DE DROGAS PARA O PRIMEIRO REQUERENTE – TESTEMUNHA INQUISITIVA QUE FORA AMEAÇADA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INSUFICIENCIA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REVISIONAL – MENSAGENS DE
WATTSAPP
PARA O SEGUNDO REQUERENTE – MATÉRIA ANALISADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS – REDISCUSSÃO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – REJEITADA - BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – NOTÍCIA ANÔNIMA SOBRE INFRAÇÃO DE TRANSITO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – DEVER DE AGIR DOS POLICIAS MILITARES – ATUAÇÃO REGULAR – ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS [ECSTASY] E DINHEIRO EM ESPÉCIE NOS BOLSOS DO PRIMEIRO REQUERENTE – ESTADO DE FLAGRANCIA –CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA – BUSCA VEICULAR – APREENSÃO DE MACONHA [560G] EM COMPARTIMENTO DO VEÍCULO – SERNDIPIDADE – ARESTOS DO STJ, TJSP E TJMT - REJEITADA – DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL - REQUERENTE QUE NÃO ERA INVESTIGADO - INQUIRIDO COMO TESTEMUNHA – PRESENÇA DE ADVOGADO DISPENSÁVEL EM INQUÉRITO POLICIAL - ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO – EXIGÍVEL AO INDICIADO OU ACUSADO – INDICIAMENTO E DENUNCIA POSTERIORES – INTERROGATÓRIO JUDICIAL – REITERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO STJ – REJEITADA - CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR E PELO TRIBUNAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – REDISCUSSÃO - INCABÍVEL REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO – PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA [560G] E NOCIVIDADE DO
ECSTASY
– DIVERSIDADE DE DROGAS – PREPONDERÂNCIA – IDONEIDADE PARA ELEVAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJRS - PENA-BASE MANTIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA OU TRAFICÂNCIA – SÚMULA 630 DO STJ – INTERROGATÓRIO NÃO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545 – REGIME INICIAL – REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE DE DROGAS [MACONHA E
ECSTASY
], QUANTIDADE DE MACONHA [560G] E PENA CORPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – JULGADO DO TJMT – REGIME FECHADO CONSERVADO – FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ARESTOS DO TJMT -
IMPROCEDÊNCIA.

“Sem adentrar ao mérito [...] inconteste é a possibilidade de se apreciar teses de nulidades em sede de revisão criminal, motivo pelo qual imperioso é o conhecimento de todos os pedidos dessa natureza. Ademais, mostra-se cabível a revisão criminal se a insurgência, ao menos em tese, subsome-se à hipótese legal prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal e houve o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos”
(TJMT, RvC 1004478-61.2017.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1005101-91.2018.8.11.0000.

A Revisão Criminal é cabível para corrigir possível erro na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP (STJ, HC no 378.059/RJ; AgRg no REsp no 1587184/SC; REsp no 418.399/RS). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1012216-32.2019.8.11.0000; RvC 1008682-17.2018.8.11.0000.

“O pedido de revisão criminal [...] pressupõe o ajuizamento de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório”
(STJ, HC 187343/ES).
N
o mesmo sentido: TJMT, RvC 1012212-29.2018.8.11.0000; RvC 0012395-85.2016.8.11.0000.

O depoimento de testemunha ameaçada não se afigura suficiente para o acolhimento da pretensão revisional

(TJMT, RvC 1001053-21.2020.8.11.0000; RvC 1017315-12.2021.8..11.0000).

A revisão criminal
“
não se presta a provocar nova decisão sobre avaliação da prova produzida em primeira instância, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz”
(TJMT, RvC 1012420-76.2019.8.11.0000).

“Revisão Criminal – [...] – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova – Ação revisional que não pode, sem nenhuma prova nova, rescindir o julgado condenatório”
(TJSP, RVC 0025608-78.2015.8.26.0000). No mesmo sentido: TJMT,
RvC 1021010-71.2021.8.11.0000.

A condução de veículo automotor com vidros - total ou parcialmente - cobertos por película constitui infração de trânsito de natureza grave – (CTB, art. 230, XVI) e
“o descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 583.007/SC).

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
. Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
(NASSARO, Adilson Luíz Franco. Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em:
http://jus.com.br/artigos/18314
).

O estado de flagrância antecedente [apreensão de
ecstasy
e dinheiro nos bolsos] induz a busca veicular, sem mandado judicial (STF, HC no 117767), por derivação lógica da ação policial de sobre drogas e repressão ao tráfico, missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

A presença de defensor na fase policial é dispensável “
por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo
” (STJ, HC no 452.353/RS). No mesmo sentido:
STJ,
HC 162.149/MG; HC 474.322/MG;
AgRg no HC 699.911/RS;
TJMT, AP 0001714-52.2018.8.11.0108;
AP
1000860-35.2022.8.11.0000.

A advertência do direito de permanecer em silêncio mostra-se exigível, na fase policial ou em Juízo, ao indiciado ou acusado
(CPP, art. 186).

O indiciamento posterior ou o oferecimento da denuncia não geram a nulidade do depoimento anterior, como testemunha
(TJDFT,
AP 1144541
, 20161110011367-APR).

A
advertência, na delegacia de Policia, do direito de permanecer em silêncio
“é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo”
(STJ, HC 732514/MG).

S
e não foi inquirido na condição de investigado, tampouco demonstrado efetivo prejuízo,
“impossível anular-se a prova obtida a partir das declarações por ele prestadas extrajudicialmente”
(STJ, AgRg no HC no 549.109/PR).

A
revisão criminal não é cabível

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR)
.

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
.”
(TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT,
RvC 1019413-04.2020.8.11.0000.

A diversidade de drogas, a quantidade de maconha [560g] e a nocividade do
ecstasy
constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar
e devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP; AgRg no AREsp 1300993/CE). No mesmo sentido:
STJ, AgRg no HC 739111/RS.

A incidência da atenuante da confissão
“
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630). Nesse sentido: TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021; AP 1007178-34.2020.8.11.0055.

“O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3o do Código Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 do mesmo Codex com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indica a necessidade de um regime mais gravoso, ainda que sua sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, diante da existência de circunstância judicial desfavorável à sua pessoa, consubstanciada na [...] quantidade de drogas apreendidas, bem como em razão da sua reincidência”
(TJMT, AP 0025362-70.2015.8.11.0042).

“Por força do art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/89, a
apreciação da matéria de progressão de regime é privativa do Juízo das Execuções Criminais, não cabendo, portanto, sua análise em sede de revisão criminal
, sob pena de caracterizar supressão de instância”
(TJMT, RvC 13838/2016). No mesmo sentido: TJMT, RvC 16813/2011.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1007669-41.2022.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

REQUERENTES:

REGINALDO DOS SANTOS

FABIO FANTIN SOARES

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por REGINALDO DOS SANTOS e FABIO FANTIN SOARES e em face do acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação no 0019060-83.2015.8.11.0055 (PJE), interposta contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra (Autos no 19060-83.2015.8.11.0055 - Código 205441), que reduziu as penas do
primeiro requerente
, por tráfico de drogas, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto [substituída por duas restritivas de direitos] - art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006 – e manteve a condenação do
segundo requerente
, por tráfico de drogas, a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 125625698; ID 125625699).

REGINALDO DOS SANTOS suscita nulidade das provas [apreensão de 560g de maconha e 2 comprimidos de
ecstasy
] porque: 1) o flagrante teria sido provocado por mensagens com solicitação de drogas enviadas pelo policial militar [Thiago Henrique Amarante] mediante
acesso desautorizado ao aplicativo
wattasapp
dos celulares de Renan Aguiar dos Santos [usuário de drogas] e do primeiro requerente; 2)
as buscas pessoal e veicular decorreram de informação anônima e sem investigação prévia.

Requer a procedência para anulação das provas oriundas das mensagens enviadas [por policial militar] e das buscas pessoal e veicular.

FABIO FANTIN SOARES suscita nulidade do seu depoimento, no inquérito policial, como testemunha [sem direito ao silêncio e desacompanhado de advogado] por violação do direito de não produzir provas contra si. No mérito, sustenta que a sentença contraria a lei penal visto que: 1) as provas não seriam suficientes para condenação; 2) haveria erro na dosimetria da pena porque: a) a elevação da pena-base com fundamento na
“diversidade, quantidade e natureza”
das drogas é inidônea; b) a
“confissão parcial”
não foi reconhecida para atenuar a pena; c) o regime inicial fechado foi fixado
“
de forma totalmente automática, sem indicação de qualquer individualização, ou imprescindibilidade da medida mais gravosa”
; d) não haveria
“norma que equipara o tráfico de drogas aos delitos hediondos para fins de progressão”
de regime.

Pugna pela nulidade do processo desde o recebimento da denúncia.
Subsidiariamente, pela absolvição ou redução das penas, com fixação do regime semiaberto e que se
“estabeleça a progressão em 16%”
(ID 125625690).

Não há pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada suscita preliminar pela extinção do processo e, no mérito, por sua improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Sentença condenatória. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade decorrente da falta de acompanhamento por advogado, quando da oitiva do requerente Fabio, na condição de testemunha, na fase policial. Inocorrência. O Inquérito Policial é procedimento de natureza inquisitiva onde a ausência de advogado até mesmo no interrogatório, não acarreta nulidade. Alegações acerca da progressão do regime prisional. Inadmissibilidade da via eleita. Matéria afeta ao juízo das execuções penais, impassível de conhecimento em sede de ação revisão criminal destinada a corrigir erros ou injustiças na condenação. Questões deduzidas pelo revisionando relativas ao conjunto probatório e à dosimetria das reprimendas. Matérias já submetidas a esse e. Tribunal de Justiça quando da interposição da Apelação Criminal no 0019060-83.2015.8.11.0055, cujo acórdão, sobre elas, pronunciou-se explicitamente e de certo modo, em benefício dos requerentes. A revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Parecer pela extinção da ação revisional, sem resolução de mérito. Subsidiariamente, caso a pretensão seja admitida e processada, pela improcedência do pedido revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 132092177)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. PGJ manifestou-se pelo não conhecimento do mérito da ação revisional por entender que
“as questões inerentes à progressão de regime [...] cuida-se de matéria afeta ao juízo das execuções penais [...] os [...] argumentos, atinentes a questões probatórias e dosimétricas, foram [...] exaustivamente debatidos por ocasião do julgamento do [...] recurso de apelação criminal”
.

Ocorre que os requerentes arguiram nulidades absolutas - o primeiro, flagrante preparado e ausência de fundadas razões para busca pessoal/veicular, enquanto o segundo, violação do direito de não produzir provas contra si -, além de erro manifesto na dosimetria da pena.

Nesse quadro, assenta-se possível contrariedade da sentença ao texto da lei penal (CPP, art. 621, I).

Esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem admitido o processamento de revisão criminal para análise de matérias de ordem pública [nulidades],
in verbis
:

“Sem adentrar ao mérito [...] inconteste é a possibilidade de se apreciar teses de nulidades em sede de revisão criminal, motivo pelo qual imperioso é o conhecimento de todos os pedidos dessa natureza. Ademais, mostra-se cabível a revisão criminal se a insurgência, ao menos em tese, subsome-se à hipótese legal prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal e houve o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos”
(RvC 1004478-61.2017.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1005101-91.2018.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018).

Não bastasse, a aplicação da atenuante da confissão e a ausência de fundamentação para o regime inicial fechado não foram objeto de análise na apelação criminal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de Revisão Criminal para corrigir possível erro na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP (HC no 378.059/RJ; AgRg no REsp no 1587184/SC; REsp no 418.399/RS). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1012216-32.2019.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019; RvC 1008682-17.2018.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019.

Logo, a ação deve ser processada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de arguida pela i. PGJ.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PROVOCADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O primeiro requerente [REGINALDO DOS SANTOS] suscita a nulidade das provas
[apreensão de 560g de maconha e 2 comprimidos de
ecstasy
]
sob a assertiva de que
o flagrante teria sido provocado por mensagens com solicitação de drogas enviadas por policial militar [Thiago Henrique Amarante] aos requerentes, mediante
acesso desautorizado ao aplicativo
wattasapp
dos celulares de Renan Aguiar dos Santos [usuário de drogas] e do primeiro requerente.

Vejamos.

A existência de mensagens com solicitação de drogas para o primeiro requerente [REGINALDO DOS SANTOS] está sustentada pela testemunha Renan Aguiar da Silva [usuário de maconha], ouvida somente na fase inquisitiva [em 27.10.2015, por volta das 18h, nos fundos do Tangará Tênis Clube, em Tangará da Serra/MT, foi abordado pelo policial militar Thiago Henrique Amarante que teria acessado o aplicativo
whattapp
do seu aparelho celular, sem autorização, e enviado mensagens com solicitação de drogas ao primeiro requerente - REGINALDO DOS SANTOS-, o qual estava identificado em sua agenda telefônica pelo apelido de “Topo”].

Todavia, esse depoimento [de Renan Aguiar da Silva] foi prestado após ter sido ameaçado de morte pelo segundo requerente [FABIO FANTIN SOARES], o qual em 27.10.2015, por volta das 20h, foi até a sua residência, na rua 5, esquina com 22, s/n. - casa amarela -, jardim Tangará 2, Tangará da Serra/MT, colocou
“a mão no bolso como se estivesse armado [...] não sei porque eu não te dou um sapeco”
porque teria
“caguetado”
o primeiro requerente [REGINALDO DOS SANTOS]. Por causa dessas ameaças saiu da cidade e fora ouvido, no inquérito policial, somente em 23.11.2015 (ID 125638151-fls.71/72), não sendo mais encontrado para oitiva em Juízo (ID 125638151-fls.197, 203).

As testemunhas Izabeli Cardoso Ransolini e Vagner de Olinda Rosa [usuários de drogas], na fase inquisitiva e em Juízo, não confirmaram com a versão de que Thiago Henrique Amarante [policial militar] teria enviado mensagens do celular de Renan Aguiar da Silva para o primeiro requerente, mas apenas encontrou uma mensagem “sobre droga” no celular de Renan Aguiar da Silva (ID 125638151-fls.58/59, 62/63). Em Juízo, Vagner de Olinda Rosa não recordou quem seria o destinatário da suposta conversa
“acreditava que seria [...] a mãe”
de Renan Aguiar da Silva (excerto da sentença – ID 125625698).

Frise-se que as supostas mensagens [com solicitação de drogas] oriundas do telefone de Renan Aguiar da Silva não foram corroboradas
pelo
primeiro requerente [REGINALDO DOS SANTOS], seja na fase policial, seja em Juízo (ID 125638151-fls.58/59, 62/63; excerto da sentença – ID 125625698).

No caso, não foi ajuizada justificação judicial e a suposta prova da existência de mensagens com solicitação de drogas,
para o telefone do primeiro requerente [REGINALDO DOS SANTOS], está baseada em elemento informativo colhido na fase inquisitiva, qual seja, o depoimento de Renan Aguiar da Silva, que teria sido ameaçado.

Primeiro. A ausência de contraditório inviabiliza a utilização da prova para desconstituir a coisa julgada.

Nessa linha, aplicável julgados do c. STJ:

“O pedido de revisão criminal [...] pressupõe o ajuizamento de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório.”
(STJ, HC 187343/ES, Relatora Mina. Maria Theresa de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 20.2.2013).
N
o mesmo sentido: TJMT, RvC 1012212-29.2018.8.11.0000, rel. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 12.6.2019; RvC 0012395-85.2016.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 12.9.2016.

Segundo. O depoimento de testemunha ameaçada não se afigura suficiente para o acolhimento da pretensão revisional

(TJMT, RvC 1001053-21.2020.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 22.7.2020; RvC 1017315-12.2021.8..11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 04.6.2022).

Quanto à narrativa de que o
policial militar [Thiago Henrique Amarante] teria enviado mensagens com solicitação de drogas para o segundo requerente [
FABIO FANTIN SOARES
], mediante
acesso desautorizado ao aplicativo
wattasapp
do celular do primeiro requerente
[REGINALDO DOS SANTOS]
, está baseada na palavra dos requerentes, na fase policial e em Juízo
(ID 125638151-fls.58/59, 62/63; excerto da sentença – ID 125625698).

Os policiais militares
Anderson Sales Prado, Wagner de Almeida Leite e Thiago Henrique Amarante, na fase inquisitiva e em Juízo, não confirmaram a versão dos requerentes (ID 125638151-fls. 19/24; relatórios de mídias – ID 125638153).

O Juízo singular não reconheceu a existência das mensagens [com solicitação de drogas] entre primeiro e o segundo requerentes
ao considerar que não foram anexadas
“ao processo os prints das supostas conversas para corroborar o alegado”
(ID 125625698).

Conforme bem pontuado pelo i. Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, no acórdão impugnado,
“
a alegação de flagrante [...] provocado, e/ou preparado não encontra amparo nas provas carreadas aos autos [...],

a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos [...] policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações [...] desamparadas de qualquer sustento efetivo no conjunto probante”
(
ID 125625699-fls.170)
.

A revisão criminal
“
não se presta a provocar nova decisão sobre avaliação da prova produzida em primeira instância, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz.”
(TJMT, RvC 1012420-76.2019.8.11.0000, Relator Des Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06.8.2020, Publicado no DJE em 14.8.2020)

Em situação processual semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“Revisão Criminal – [...] – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova – Ação revisional que não pode, sem nenhuma prova nova, rescindir o julgado condenatório.”
(RVC 0025608-78.2015.8.26.0000 - Relator: Des. Moreira da Silva – 17.6.2018). No mesmo sentido: TJMT,
RvC 1021010-71.2021.8.11.0000, Relator Des Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03.2.2022, Publicado no DJE em 11.2.2022.

Nesse quadro, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O primeiro requerente [REGINALDO DOS SANTOS] arguiu nulidade
das provas oriundas das buscas pessoal e veicular sob a assertiva que não haveria
“fundadas suspeitas”
e a
abordagem teria decorrido de informação anônima.

Vejamos.

Os policiais militares Anderson Sales Prado, Wagner de Almeida Leite e Thiago Henrique Amarante, na fase policial e em Juízo, asseveraram que em 27.10.2015, receberam solicitação da Central de Operações da Polícia Militar [COPOM] para averiguar informação “anônima” sobre um veículo HB20 com
“vidros escuros”
na rua 3, fundos do Tangará Tênis Clube, Tangará da Serra/MT (ID 125638151-fls.19/24,32); no local avistaram o automóvel Hyundai HB20, cor cinza, placa NPG OBI 6833 e tentada a abordagem com sinal sonoro de parada, o qual parou após percorrer aproximadamente 200m (duzentos metros); realizada a revista pessoal foi encontrado um comprimido de
ecstasy
e R$ 170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro nos bolsos do primeiro requerente. Em continuidade, efetuaram busca veicular e apreenderam 33 (trinta e três) porções de maconha - massa total 255g - embaladas em plástico transparente [preparadas para comércio] e 1 (um) tablete - massa total 305g -
envolto em fita adesiva –
escondida em um compartimento situado próximo ao câmbio; o policial civil Valmir Vieira Castrillon, na fase policial e em Juízo, afirmou que o primeiro requerente portava a chave de um veículo Chevrolet [Celta, cor preta], o qual estava estacionado na Rua 4, próximo a uma loja de som automotivo; realizada busca veicular foi apreendido 1 (um) comprimido de
ecstasy

“próximo a alavanca de trocar marcha”
(ID 125638151-fls. 19/40, 241/243; relatórios de mídias – ID 127097153).

A condução de veículo automotor com vidros - total ou parcialmente - cobertos por película constitui infração de trânsito de natureza grave – (CTB, art. 230, XVI) e
“o descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 583.007/SC, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.9.2021).

Nessa situação concreta, os policiais militares tem o dever de agir e a busca pessoal [no
primeiro requerente]
ocorreu durante atuação regular [fuga do agente na prática de infração de trânsito] e
resultou na apreensão de
um comprimido de
ecstasy
e R$ 170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro nos bolsos do primeiro requerente.

A propósito, colhe-se lição do i. Prof. Adilson Luís Franco Nassaro:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
.
Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
. (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

Noutro giro, em continuidade da diligência é que se realizou a busca no veículo
[
Hyundai HB20, cor cinza, placa NPG OBI 6833] e
a equipe policial encontrou maconha [
33 (trinta e três) porções - massa total 255g - embaladas em plástico transparente [preparadas para comércio] e 1 (um) tablete - massa total 305g -
envolto em fita adesiva
-] dentro de um compartimento [de fábrica] próximo ao câmbio do automóvel.

O estado de flagrância antecedente [apreensão de
ecstasy
e dinheiro nos bolsos] induz a busca veicular, sem mandado judicial (STF, HC no 117767 - Relator: Min. Teori Zavascki 11.10.2016), por derivação lógica da ação policial de sobre drogas e repressão ao tráfico, missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

Por efeito, não se reconhece a nulidade das buscas pessoal e veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
violação do direito de não produzir provas contra si
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O segundo requerente [FABIO FANTIN SOARES] suscita a nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia
, por violação ao direito de não produzir provas contra si, ao ter sido inquirido, na fase policial, como testemunha, desacompanhado de advogado e sem direito ao silêncio.

Vejamos.

De fato, em 03.11.2015, o segundo requerente [
FABIO FANTIN SOARES] compareceu n
a delegacia de Polícia de Tangará da Serra [para pedir a restituição do veículo do Hyundai HB20, cor cinza, placa NPG OBI 6833, o qual havia sido apreendido na posse do primeiro requerente - REGINALDO DOS SANTOS] e nessa oportunidade foi inquirido, como testemunha, sem a presença de advogado

(ID 125638151-fls.56/58, 109/122).

Todavia, a presença de advogado durante os depoimentos na fase policial não se mostra obrigatória em
inquérito policial, por se tratar de instrumento informativo da persecução penal.

Por corolário lógico, o fato não constitui nulidade, nem caracteriza cerceamento de defesa
.

Noutro giro, o c. STJ firmou entendimento de ser dispensável a “
presença de um defensor, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo
” (HC no 452.353/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2019). No mesmo sentido:
STJ,
HC 162.149/MG, Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.5.2018; HC 474.322/MG, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.2.2019;
AgRg no HC 699.911/RS, Rel. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT - 15.2.2022;
TJMT, AP 0001714-52.2018.8.11.0108 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.2.2020;
AP
1000860-35.2022.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 11.5.2022, Publicado no DJE em 12.5.2022.

Em seu turno, a advertência do direito de permanecer em silêncio mostra-se exigível, na fase policial ou em Juízo, ao indiciado ou acusado
(CPP, art. 186).

Porém, o segundo requerente não era investigado. Prestou depoimento espontâneo, em 03.11.2015, como testemunha de um fato em apuração. Fora indiciado em 24.11.2015 e denunciado somente em 26.2.2016 (ID 125638151-fls.13/15, 85), ou seja, mais de três meses após a oitiva na delegacia de Polícia.

Com efeito, o indiciamento posterior ou o oferecimento da denuncia não geram a nulidade do depoimento anterior, como testemunha
(TJDFT,
AP 1144541
, 20161110011367-APR, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13.12.2018, publicado no DJe em 19.12.2018).

Outrossim,
a
advertência, na delegacia de Policia, do direito de permanecer em silêncio
“é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo”
, conforme entendimento do c. STJ (HC 732514/MG, Relator: Min. João Otávio Noronha – 24.6.2022).

Frise-se que o delegado de Polícia [Edmar Faria Filho] justificou o indiciamento do segundo requerente com base na testemunha
Renan Aguiar da Silva, que o levou a conclusão de que
“a droga seria de FÁBIO FANTIN”
(ID 125638151-fls.85), a revelar que a autoria não estava fundada no depoimento do segundo requerente, na fase inquisitiva.

Observe-se ainda, que o depoimento do segundo requerente [FÁBIO FANTIN SOARES], na fase policial, fora reiterado em Juízo [
era o proprietário do veículo Hyundai HB20, cor cinza, placa NPG OBI 6833, o qual havia sido emprestado para o primeiro requerente - REGINALDO DOS SANTOS-, e não sabia nada sobre as drogas encontradas no automóvel
]
.

Ora, se não foi inquirido na condição de investigado, tampouco demonstrado efetivo prejuízo,
“impossível anular-se a prova obtida a partir das declarações por ele prestadas extrajudicialmente”
(STJ, AgRg no HC no 549.109/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2019).

Portanto, não se evidencia a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1o).

Consta de denúncia que:

“N
o dia 27 de outubro de 2015, por volta das 20h, na Rua 3, nas proximidades do Tangara Ténis Clube (TTC), nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados Reginaldo dos Santos (“Topo”) e Fabio Fantin Scares se associaram para adquirir, transportar e preparar para venda a droga “maconha” (Cannabis sativa L.), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, naquele dia e horário, os policiais militares receberam informações via Copom de um veiculo Hyundai HB2O se movimentava de forma suspeita nas proximidades do Tangara Ténis Clube. O veiculo que era dirigido pelo denunciado Reginaldo dos Santos, mas pertencente ao denunciado Fabio Fantin Soares, e ao ser abordado não obedeceu a ordem de parada e assim foi seguido até que o denunciado Reginaldo estacionou, saindo com as mãos para cima.

Os policiais procederam a busca minuciosa no veiculo e encontraram, respectivamente, num fundo falso próximo ao cambio e na porta do motorista, 1 (um)tabletegrande33(trinta e três) porções menores prontas para serem comercializadas de substancia aparentando ser maconha (BO, fl. 16 e auto de apreensão, fl. 19). Junto ao denunciado Reginaldo ainda foram encontrados um comprimido da droga “ecstasy” e a quantia de R$ 170,00 em dinheiro (fl. 19), posteriormente, em seu veiculo GM Celta foi Iocalizado um outro comprimido de "ecstasy", conforme BO de fl. 17-18.

[...]

Apurou-se que Fabio Fantin, proprietário do veiculo em que fora encontrada a droga, empresto o veículo para que o corréu Reginaldo fizesse a “correria”; chega—se a tal raciocínio em razão de o carro possuir um fundo falso perto da alavanca, que segundo os policiais era utilizado para transporte de entorpecentes.

Realizou-se o auto de constatação (fls. 21-24), confirmando-se que a substancia apreendida tratava-se de droga, consistente em 560 gramas (quinhentos e sessenta gramas) de Cannnabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha” [...].

A vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Publico denuncia Reginaldo dos Santos e Fabio Fantin Soares como incursos no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei n°11.343/2006, em concurso material (art. 69 CP), com os efeitos da Lei n° 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos).”
(Milton Mattos da Silveira Neto, promotor de Justiça – ID 125625695)

Em 06.9.2019, o Juízo singular condenou o segundo requerente [FÁBIO FANTIN SOARES] por tráfico de drogas, a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, regime inicial fechado e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

“
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 10), laudo de constatação (fls. 29/32), termo de exibição e apreensão (fl. 27), boletim de ocorrência policial (fl. 24/26), laudo pericial definitivo (fls. 180/181 e fls. 194/195) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre os réus Reginaldo dos Santos e Fabio Fantin Soares. Nesse contexto, cumpre trazer à baila os depoimentos dos policiais condutores do flagrante, Anderson Sales Prado, Wagner Almeida Leite e Thiago Henrique Amarante, prestados à Autoridade Policial, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias posteriores à prática delitiva, imputando a autoria aos acusados [...].

[...]

E importante ressaltar que as testemunhas Anderson Sales Prado e Thiago Henrique Amarante foram auscultadas sob o crivo do contraditório e reiteraram integralmente a versão apresentada em sede inquisitiva [...].

[...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais que conduziram o flagrante do agentes, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

[...]

Ressalte—seque, para além da existência de divergências entre a própria Defesa Prévia e o interrogatório de Reginaldo, ambos destoam ainda das demais provas colacionadas ao processo, haja vista que o SD PM Prado e o SD PM Amarante foram uníssonos ao afirmar judicialmente que realizaram a abordagem do veiculo HB20 dirigido por Reginaldo. Essa assertiva restou corroborada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 24, que atesta que o SD Amarante compôs a guarnição que realizou a abordagem de Reginaldo, colocando em xeque, por conseguinte, a tese do flagrante preparado.

Não bastasse isso, os réus apresentaram versões divergentes para o ocorrido em seus interrogatórios judiciais.

[...]

Merece destaque a alegação de Fabio Fantin Soares de que os policiais militares lhe enviaram mensagens pelo aplicativo whatsapp utilizando-se do celular de Reginaldo dos Santos, as quais perguntavam se ele possuiria drogas, a exemplo de ecstasy e LSD (“bala” e “doce”). Contudo, deixou de anexar ao processo os prints das supostas conversas para corroborar com o alegado. E ainda que os policiais tenham apagado as conversas do celular de Reginaldo (conforme alegado pelo próprio Reginaldo), certo é que as mensagens ainda apareceriam para Fabio, porque na época dos fatos (outubro de 2015), o aplicativo whatsapp ainda não havia lançado a atualização que permite apagar a mensagem para o seu recebedor.

[...]

De ver-se, portanto, diante da sucessão de divergências constantes na tese defensiva, aliada ao plexo probatório produzido nos autos, seria improvável que os milicianos responsáveis pela abordagem estivessem todos imbuídos do propósito de imputar falsamente o crime de tráfico à pessoa inocente, sem qualquer motivo aparente para tanto, apenas por capricho.

[...]

Por fim, sobre a aventada contradição

entre o depoimento do SD Amarante e o laudo pericial de fls. 140/ 145, que atestou inexistir compartimentos ocultos no HB20 para transportar drogas, deveras, não se verifica a existência de uma contradição propriamente dita.

Com efeito, o policial Thiago Amarante, ao ser concitado pelo Ministério Público, apontou o local exato onde a maconha foi encontrada no veiculo HB20, de onde se conclui que houve apenas uma confusão da testemunha que acreditou que os réus haviam confeccionado um mocó especialmente para transportar a droga, quando, em verdade, o tal compartimento vinha de fábrica [...].

[...]

Assim, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas milicianas, as lacunas e contradições existentes na tese defensiva e os laudos periciais, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR os réus REGINALDO DOS SANTOS E FABIO FANTIN SOARES, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,

DOSIMETRIA

[...]

Do réu Fabio Fantin Soares

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não exibe maus antecedentes criminais; a quantidade e a natureza das drogas apreendidas demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, máxime pela diversidade (maconha/ecstasy) e quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 500 gramas de maconha e 02 comprimidos de ecstasy); poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria concorre agravante da reincidência, tendo em vista que o réu Fabio Fantin Soares foi condenado nos autos de Cód. 152536, pela prática do delito de furto qualificado, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 17/04/2013, cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ainda não foi decretada, razão pela qual incremento a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Nesta terceira fase, afasto a incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4o da Lei de Drogas, tendo em vista que o réu é reincidente.

Ademais, por não concorrerem outras causas de aumento ou diminuição de pena, encerro ao réu a pena definitiva de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 125625698)

Em 14.4.2021, a e. Segunda Câmara Criminal, na Apelação Criminal 0019060-83.2015.8.11.0055 [relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro] proveu parcialmente o apelo nos termos das seguintes premissas:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – TESE – OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSENTE A PROVA DE INDUÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS À PRÁTICA ILÍCITA – PEDIDO SUCESSIVO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PARCIAL PROVIMENTO – APELANTE 01 – POSSIBILIDADE – PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á CONCESSÃO DA BENESSE – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – APELANTE 02 – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE – READEQUAÇÃO DA PENA – PROPORCIONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL RELATIVA A QUANTIDADE DE DROGA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE – DISCRICIONARIEDADE REGRADA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REGIME APLICADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, §2o, “b” DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Não há falar em flagrante preparado, pois o crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 se consuma com a prática de qualquer uma das diversas condutas previstas no dispositivo, no caso, 'ter em depósito' e 'transportar', de caráter permanente, preexistentes à atuação policial. A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar os testemunho por eles prestados.

Conforme se depreende dos autos, se observa que o apelante 01 preenche os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência comprobatória quanto a dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da agente. Contudo, no presente caso, o juiz sentenciante utilizou-se da quantidade de entorpecente na terceira fase.

Assim, por conta da quantidade de droga e consequente aplicação do art. 42 da lei de drogas, aplicou a fração em seu grau médio, ou seja, metade, por ser razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Já o apelante 02, na espécie, seria inviável a aplicação da benesse, pois o mesmo possui uma ação penal em seu desfavor, e em razão da recidiva, não é mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006.
”
(Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – ID 125625699)

O acórdão transitou em julgado em 27.9.2021 (ID 125638150).

Pois bem.

As provas para a condenação do segundo requerente
[FABIO FANTIN SOARES]
foram objeto de análise deste e. Tribunal, na Apelação Criminal no 0019060-83.2015.8.11.0055, pela e. Segunda Câmara Criminal ao reconhecer que
“o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que os recorrentes incidiram no suposto delito que lhe são imputados.[...] sem qualquer dúvida [...] a alegação defensiva afigura-se incapaz de rebater toda a prova coligida [...] não havendo como acolher o pleito absolutório”
(ID 125625699),
de modo a evidenciar rediscussão da matéria.

O
c. STJ possui firme orientação de não cabimento da
revisão criminal

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Adota-se aresto desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
.”
(RvC 1004678-97.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.6.2020). No mesmo sentido: TJMT,
RvC 1019413-04.2020.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020.

Desse modo,
identifica-se rediscussão de matérias julgadas em segundo grau de jurisdição o que não se mostra possível em revisão criminal.

Quanto à pena basilar do segundo requerente [FABIO FANTIN SOARES], por tráfico de drogas, foi elevada pelo
Juízo singular em 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias, ao considerar a
“diversidade (maconha/ecstasy) e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 500 gramas de maconha e 02 comprimidos de ecstasy)”
(ID 125625698).

Consigne-se que as razões recursais do requerente não versaram sobre a primeira fase de dosimetria (ID 125638152-fls.38/48).

A
maconha estava fracionada em 1 (um) tablete envolto em fita adesiva – massa total de 305g (trezentos e cinco gramas) – e 33 (trinta e três) porções menores embaladas em plástico transparente – massa total de 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) – (ID 125625693-fls.22/25; ID 125638151-219/222).

A quantidade de maconha - aproximadamente 560g (quinhentos e sessenta gramas) - é considerável
(
STJ, HC no 368.485/SP. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. DJe 28.10.2016)
diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 560 (quinhentos e sessenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Por sua vez, a apreensão de 2 (dois) comprimidos de
ecstasy
[cerca de 0,24 (vinte e quatro centigramas)] não se mostra expressiva (STJ, HC 567.850/GO, Relator: Min. Nefi Cordeiro, 30.6.2020), embora se trate de droga sintética com elevado poder viciante e altamente lesiva, que pode causar
“perturbações mentais e comportamentais, [...] dificuldade de memória, [...] visual, [...] tomar decisões, ataques de pânico, depressão profunda, paranoias, alucinações, despersonalização, impulsividade, perda do autocontrole e morte súbita por colapso cardiovascular”
(disponível em
https://brasilescola.uol.com.br/drogas/ecstasy.htm
).

Segundo estudo do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) publicado na página 44 do Boletim Temático de Março de 2022 - CdE Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
)
, a
maconha apreendida [560g] possui valor comercial passível de ser estimado em R$ 2.800,00 (dois mil e quinhentos reais) – considerado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o quilo – e o
ecstasy
[2 comprimidos] pode chegar à aproximadamente R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) – considerado o valor médio de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) por unidade–
.

A diversidade de drogas, a quantidade de maconha [560g] e a nocividade do
ecstasy
constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar
e devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

Assim,
“
considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base [...] se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)”
(STJ, AgRg no HC 739111/RS, Relator Min. João Otávio de Noronha, Julgado em 09.8.2022).

No caso, afigura-se impertinente a redução da pena-base se o aumento procedido pelo juiz da causa [sete meses e vinte dias acima do mínimo legal]
pela diversidade de drogas [maconha e ecstasy] e quantidade de maconha [560g]
não se mostra desproporcional (HC 478.748/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

Portanto, a pena basilar do tráfico de drogas - 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – deve ser preservada.

Em relação à confissão espontânea, o segundo requerente
[REGINALDO DOS SANTOS]
não admitiu a propriedade da maconha ou a venda de substâncias entorpecentes;
não tinha conhecimento sobre as drogas encontradas no seu carro [
Hyundai HB20, cor cinza, placa NPG OBI 6833
], o qual havia sido emprestado para o primeiro requerente

(ID 125638151-fls.56/58; excerto da sentença – ID 125625698; relatório de mídias – ID 125638153).

O Juízo singular considerou que o interrogatório do segundo requerente não esclarece
“dúvidas, pelo contrário [...] os motivos que levaram [...] contatar um advogado sem, nem saber [...] o que havia acontecido com Reginaldo dos Santos, bem como o contexto no qual se deu a ligação para o seu patrono não foram adequadamente esclarecidos, longe disso”
(ID 125625698), a elidir a aplicação da Súmula 545 do STJ.

A incidência dessa atenuante, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630). Nesse sentido: TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020; AP 1007178-34.2020.8.11.0055 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.9.2021.

Logo, o apelante não faz jus à referida atenuante.

No tocante ao regime
inicial
do
segundo requerente, a reincidência, a diversidade de drogas [
maconha e ecstasy
], a quantidade de maconha [560g] e a pena corporal imposta [superior a quatro anos] ensejam o regime fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, c/c Lei no 11.343/2006, art. 42).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3o do Código Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 do mesmo Codex com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indica a necessidade de um regime mais gravoso, ainda que sua sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, diante da existência de circunstância judicial desfavorável à sua pessoa, consubstanciada na [...] quantidade de drogas apreendidas, bem como em razão da sua reincidência.”
(AP 0025362-70.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2019)

Nesse quadro, o regime inicial fechado deve ser conservado.

Enfim, a fração para progressão de regime, por força do art. 66, III, b, da Lei 7.210/89, é matéria cuja apreciação cabe ao Juízo das Execuções Criminais e sua análise em sede de revisão criminal, caracterizaria supressão de instância (TJMT, RvC no 13838/2016, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmara Criminais Reunidas, 12.7.2016).

Nesse sentido, anote-se o seguinte aresto desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Por força do art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/89, a
apreciação da matéria de progressão de regime é privativa do Juízo das Execuções Criminais, não cabendo, portanto, sua análise em sede de revisão criminal
, sob pena de caracterizar supressão de instância.”
(RvC 13838/2016, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). No mesmo sentido: TJMT, RvC 16813/2011, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2012, Publicado no DJE 12/11/2012.

Assim sendo, o estabelecimento da fração para progressão de regime mostra-se impertinente.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023